Tribunal: TJSP
Processo: 1004538-80.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – Protesto de título – Pretensão de declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Insurgência – Elementos dos autos que comprovam a existência de relação jurídica bem como da dívida protestada – Réu que juntou documento comprovando a efetiva contratação e entrega das mercadorias –

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – Protesto de título – Pretensão de declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Insurgência – Elementos dos autos que comprovam a existência de relação jurídica bem como da dívida protestada – Réu que juntou documento comprovando a efetiva contratação e entrega das mercadorias – Apelante que não negou a contratação – Havendo débito pendente, nada obsta que o credor promova o protesto, inexistindo em tais condições ato ilícito, mas apenas exercício regular de direito, fato que não gera o dever de indenizar – Litigância de má-fé – A parte que alega desconhecer a origem de débito oriundo de contrato por ela firmado e, após prova da contratação altera sua versão, deve ser condenada por litigância de má-fé – Presentes as hipóteses elencadas no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil, evidenciando-se a ocorrência de litigância temerária - Sentença mantida - Sucumbência majorada – Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004538-80.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RAFAELA
BERNARDO MERXAM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MUNDIAL COMÉRCIO
DE LIVROS BIRIGUI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-80.2019.8.26.0506 -Voto no 31603
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004538-80.2019.8.26.0506
Apelante: RAFAELA BERNARDO MERXAM
Apelado: MUNDIAL COMÉRCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 31603
*APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO Protesto de título Pretensão de declaração de
inexistência da dívida e indenização por danos morais - Sentença
de improcedência
Insurgência
Elementos dos autos que
comprovam a existência de relação jurídica bem como da dívida
protestada Réu que juntou documento comprovando a efetiva
contratação e entrega das mercadorias Apelante que não negou a
contratação Havendo débito pendente, nada obsta que o credor
promova o protesto, inexistindo em tais condições ato ilícito, mas
apenas exercício regular de direito, fato que não gera o dever de
indenizar Litigância de má-fé A parte que alega desconhecer a
origem de débito oriundo de contrato por ela firmado e, após prova
da contratação altera sua versão, deve ser condenada por litigância
de má-fé Presentes as hipóteses elencadas no artigo 80 do Novo
Código de Processo Civil, evidenciando-se a ocorrência de
litigância temerária - Sentença mantida - Sucumbência majorada
Apelo desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 187/190, que nos autos da Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Rafaela Bernardo Merxam, o juiz sentenciante proferiu: “Ante
o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Como corolário, revogo
tutela antecipada concedida às fls. 17/19. Em decorrência da
litigância de má-fé, a autora arcará com o pagamento de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-80.2019.8.26.0506 -Voto no 31603
3
correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa. Em virtude
da sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas
judiciais e honorários advocatícios sucumbências, estes últimos
fixados em 10% do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2° do
CPC. Sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, as
verbas decorrentes da sucumbência somente poderão ser cobradas
somente caso demonstrada a cessação do estado de pobreza (art. 98,
§3o, CPC)”.
Inconformada apela a autora (fls. 193/205)
aduzindo que a análise dos fatos deve ser realizada sob a
égide do Código de Defesa do Consumidor, de modo que cabia a
apelada fornecer documento antecipadamente informando a
compra e a data de entrega das mercadorias, ônus do qual não
se desincumbiu.
Afirma que foi impossibilitada de acompanhar a
entrega da mercadoria, gerando incerteza na conclusão da
compra, bem como que restou demonstrado pelo AR que os
produtos e as duplicatas para pagamento foram entregues a
terceiro.
Diz que consoante sua tese de que inexiste
relação jurídica e que as mercadorias não foram entregues, a
testemunha que assinou o AR confirma, eis que em seu
depoimento diz que não recebeu a mercadoria e que o
procedimento do prédio é de interfonar para o morador para
recebimento.
Informa que não há documento que comprove que
as mercadorias lhe foram entregues e não houve meios para
saldar a dívida, já que as duplicatas não foram entregues e
sequer houve cobrança.
Alega que a apelada é contumaz em fornecer
uma má prestação de serviços, como se vê das inúmeras ações
judiciais e, que a apelada lhe impossibilitou de ter acesso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-80.2019.8.26.0506 -Voto no 31603
4
informações e documentos sobre o débito, pois não forneceu
contrato de compra e venda, protocolos de ligações, violando
o CDC, havendo ainda supressão do direito de arrependimento
previsto no art. 49 do CDC.
Afirma que restou demonstrada a inexistência
de relação jurídica o que evidencia que a inscrição em
cadastros restritivos foi indevida, devendo a apelada ser
condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
Por fim, diz que não alterou a verdade dos
fatos e, com boa-fé reconheceu sua voz no áudio, tomando
ciência de um fato de mais de quatro anos, ressalvando que
sequer recebeu a mercadoria, logo, deve ser afastada a
penalidade por litigância de má-fé.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, isento de preparo (fls. 17/19) e apresentada
resposta (fls. 209/217).
Realizada intimação nos termos da Resolução n.
549/2011 e sem insurgência.
É o relatório do necessário.
2. Compulsando-se os autos constata-se que se
trata de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais ajuizada por Rafaela Bernardo
Merxam, visando em tutela antecipada o cancelamento do
protesto, com a expedição ofício ao Cartório para que forneça
a documentação relativa ao protesto e no mérito a procedência
da ação com a declaração de inexistência do débito e o
cancelamento definitivo do protesto, além de indenização por
danos morais (fls. 01/09).
Deferida a tutela antecipada para suspender o
protesto (fls. 17/19); apresentada contestação e documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-80.2019.8.26.0506 -Voto no 31603
5
(fls.
27/52);
réplica
(fls.
60/67);
determinada
a
especificação de provas (fls. 68), manifestações (fls. 71/72
e 73/74); saneado o feito e fixado o pronto controverto o
recebimento da mercadoria, deferida a prova oral e documental
e designada audiência (fls. 83/84); realizada audiência e
colhido o depoimento da testemunha (fls. 170); alegações
finais (fls. 174/182 e 183/186); sobrevindo sentença de
improcedência da qual se insurge a autora.
Anote-se
que
a
apelação
interposta
é
tempestiva e isenta de preparo, de modo que é admitida no
duplo efeito, na parte geral e apenas no devolutivo quanto a
parte que revoga a tutela provisória, nos termos dos artigos
932, inciso VIII; 1.007, § 3o; 1.010, § 3o; e 1.012, do Novo
C.P.C., com a ratificação deste colegiado.
Pois bem. Da análise dos autos constata-se que
a autora ingressou com esta ação aduzindo que desconhece
qualquer relação jurídica com a ré, razão pela qual pleiteou
em tutela o cancelamento do protesto e no mérito a declaração
de inexistência da dívida, com a confirmação da tutela e
indenização por danos morais.
Comprovou a autora através do documento de
fls. 09 a existência de protesto.
Ora, em se tratando de fato negativo já que
a apelante alega desconhecer o débito - era ônus da empresa ora
apelada provar mediante exibição de documentos a existência
do débito questionado.
Desse modo, caberia a ré, provar a existência
de relação jurídica através, não somente através da exibição
de contrato, mas também pela exibição de outros elementos e,
da detida análise dos autos, constata-se em sede de defesa a
ré colacionou link comprovando a contratação e cópia do aviso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-80.2019.8.26.0506 -Voto no 31603
6
de recebimento referente a entrega dos livros comprados, no
enderenço em que a apelante residia.
Devidamente intimada para se manifestar da
defesa e documentos apresentados a apelante reconheceu sua
voz na gravação e a contratação, alterando sua versão inicial
e aduzindo a ausência de entrega da mercadoria.
Contudo, como bem ressalvou o magistrado de
piso: “(...) houve a realização de prova oral, na qual a porteira
do prédio em que a autora e sua genitora moravam confirmou que
assinou o comprovante de entrega dos livros e os recebeu. Ainda,
acrescentou que, em casos similares com o dos autos, ausente o
morador no momento da entrega da mercadoria, o porteiro a recebe,
assina o comprovante de recebimento e depois o encaminha ao
destinatário. Caso o morador esteja em sua casa, ele desce e
recebe a mercadoria, assinando o comprovante de entrega. Desse
modo, resta evidente que o produto foi entregue no endereço da
autora, porquanto assinado pela porteira, de forma que qualquer
erro na entrega da mercadoria à moradora do prédio é assunto
interno do condomínio e não interfere na validade da relação
jurídica discutida nos autos”.
Assim, a prova dos autos foi clara em
demonstrar não só a efetiva contratação, bem como a entrega
da mercadoria e, não tendo a autora ora apelante comprovado o
pagamento da dívida, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade do débito e muito menos em dever de
indenizar.
No que tange à condenação do apelante por
litigância de má-fé, objeto do recurso, pondera o ilustre
processualista Humberto Theodoro Júnior que, "para os fins do
artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente
conduta maliciosa e desleal" (Código de Processo Civil Anotado).
No caso, nítido que a autora deve ser reputada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-80.2019.8.26.0506 -Voto no 31603
7
litigante de má-fé, na medida em que tentou induzir o juízo a
erro, alterando a verdade dos fatos, com a exclusiva intenção
de obter vantagem indevida, ao pleitear declaração de
inexigibilidade por débito sabidamente existente.
Assim, tratando o art. 80, inciso II do Novo
Código de Processo Civil da parte que altera a verdade dos
fatos e tem por corolário o dever de veracidade previsto no
art. 77, inciso I do NCPC, deve o autor responder mesmo pela
sua conduta maliciosa.
Ao tratar do conceito de litigante de má-fé,
José Roberto dos Santos Bedaque deixa claro que “descrição de
situações não ocorridas fora do processo ou verificação de forma
diversa, implica exposição dos fatos em desconformidade com a
verdade, configurando quebra de dever processual (art. 14, I) e,
consequentemente, litigância de má-fé, como disposto no inciso II
do artigo em exame. Nessa linha, não procede com boa-fé a parte
que nega fato que sabe existente, ou afirma fato de cuja
inexistência tem conhecimento (STJ, EDREsp 175948/SP, 5a. Turma,
Rel. Min. Edson Vidigal, j. 6.4.1999, DJ 10.5.1999)” (Código de
Processo Civil interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato,
Atlas, 2008, p. 60). (g.n.).
E no Supremo Tribunal Federal também já se
afirmou que “ordenamento jurídico brasileiro repele práticas
incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual”1.
Mantém-se, pois, a pena litigância de má-fé
imposta em primeira instância.
Desse modo, mantém-se íntegra a r. sentença de
primeiro grau.
Por fim, nos termos do artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários
1 EDAgRg em RE. No 246564-0 2a Turma, Min. Celso de Mello, in RJ 270/72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004538-80.2019.8.26.0506 -Voto no 31603
8
recursais, cumulativos, ao vencedor.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários de advogado em 10% do valor atualizado da causa,
majora-se tal arbitramento para 15%, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda, com execução condicionada,
porém, à perda da condição de necessitada da autora.
3. Destarte, nega-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator